Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705217-96.2023.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO EMBARGADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E S P A C H O LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 73455888. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator